Tribunal: STF
Processo: CJ 6926
Classe: CJ
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-04-12
Data de publicação: 1989-04-12

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO ENTRE MAGISTRADOS DE PRIMEIRO GRAU.
INCOMPETENCIA DO STF.
CONFLITO DE JURISDIÇÃO ENTRE JUIZ FEDERAL E JUIZ ESTADUAL.
A COMPETÊNCIA DO STF PARA DIRIMIR CONFLITOS DE JURISDIÇÃO NÃO OS
ALCANCA QUANDO TRAVADOS ENTRE ÓRGÃOS JUDICIARIOS DE PRIMEIRO GRAU.
CONFLITO NÃO CONHECIDO, COM REMESSA DOS AUTOS AO STJ.